Tribunal: TJBA
Processo: 8057724-68.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057724-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1974. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PISO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL. INTELIGÊNCIA DA ADI 4.167/DF DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que versa sobre implementação de vantagem remuneratória a servidor público estadual, por ser a autoridade competente para planejar, executar e controlar as atividades relativas à política de recursos humanos e ao pagamento dos servidores. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, com renovação mensal da lesão ao direito, não há falar em decadência do mandado de segurança ou prescrição do fundo de direito. Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O servidor que ingressou no serviço público em 1974, portanto antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Emenda Constitucional nº 20/1998, faz jus à paridade vencimental com os servidores da ativa, conforme as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, nos termos do julgamento do RE 590.260 pelo Supremo Tribunal Federal. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, §5º, estende expressamente o direito ao piso salarial nacional aos aposentados alcançados pelas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, sendo norma de aplicabilidade cogente, geral e imediata. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando a tese de que o piso salarial dos professores do ensino médio deve ter como base o vencimento, e não a remuneração global. 6. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de cumprimento de lei federal de observância obrigatória, que estabelece piso salarial mínimo para a categoria. 7. Limitações orçamentárias não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor assegurados por lei. 8. O piso nacional do magistério deve ser implementado sobre o vencimento básico/subsídio do servidor, com reflexo em todas as parcelas salariais que têm o vencimento como base de cálculo, restringindo-se o pagamento de diferenças aos valores vencidos a partir da impetração, assegurado o direito de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 anos em ação própria. 9. Juros e correção monetária segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando incidirá a taxa Selic. 10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8057724-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante Manoel Messias de Araujo e como impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .